Tribunal: STF
Processo: HC 89999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. Sentença condenatória proferida em
   Plenário na data do julgamento, presentes o réu e seu patrono.
   Termo inicial do prazo recursal na forma do art. 798, § 5º, "b",
   do Código de Processo Penal (CPP). 2. A eventual falha no
   cumprimento integral do mandato outorgado ao advogado não enseja
   constrangimento ilegal ao paciente. Entendimento contrário
   demandaria a indicação de defensor dativo sempre que inerte o
   advogado constituído pelo acusado. 3. A inércia do advogado
   constituído pelo réu, ainda quando configurado interesse recursal,
   não implica constrangimento ilegal. O trânsito em julgado da
   sentença condenatória não se submete à vontade do réu. 4. Ordem
   indeferida.